Tribunal: STF
Processo: ARE 788455
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS: INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.